Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-60.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. PATAMAR DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A conduta social deve ser avaliada observando-se o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, vizinhança e outras mais, de modo que, tendo o réu praticado o delito de tentativa de roubo em desfavor de um vizinho, mantém-se a avaliação desfavorável da referida circunstância judicial. Ademais, a prática de crime durante benefício concedido na execução da pena anterior não se confunde com condenação anterior e pode fundamentar a valoração negativa desse vetor.

2. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime, quando a vítima é atingida em seu rosto, determinando afastamento do emprego por cinco dias, porquanto extrapola as normais para a espécie.

3. Acertado o aumento de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de três circunstâncias judiciais, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. Precedentes.

4. Considerando que o iter criminis afastou-se do início, mas não se aproximou da consumação, considerando que sequer ocorreu a inversão da posse do bem, uma vez que a vítima entrou em luta corporal com o réu, a qual, mesmo ferida, conseguiu correr e fugir da cena do crime, adequada a fração média (1/2) para redução da pena em face da tentativa.

5. Recurso conhecido e desprovido.